Tribunal: TJMT
Processo: 0001351-73.2014.8.11.0086
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001351-73.2014.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIMARA SEBASTIANA DA CRUZ MORALECO - CPF: 005.527.741-11 (EMBARGADO), BRUNO CASAGRANDE E SILVA - CPF: 892.767.441-34 (ADVOGADO), DAIANA COSTA BEBER - CPF: 003.771.081-89 (ADVOGADO), ROGER KLERISSON ROZAO - CPF: 044.715.379-03 (ADVOGADO), LUCIMAR VICENTINA SALMAZO - CPF: 763.387.891-68 (EMBARGANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), LUCIMAR VICENTINA SALMAZO - CPF: 763.387.891-68 (EMBARGADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OCORRÊNCIA – SEGURADORA CONDENADA, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ATÉ O LIMITE DA APÓLICE DE SEGURO – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Diante da responsabilidade solidária da Seguradora com o pagamento dos danos suportados por Claudimara Sebastiana, mostrou-se devida a reforma da sentença para que a Embargante também fosse responsabilizada pelo pagamento dos honorários advocatícios, conforme determina o artigo 87, § 2.º do CPC/15.

Entretanto, o pagamento desse ônus sucumbencial deve se dar também até o limite da apólice.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0001351-73.2014.8.11.0086

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

em virtude do acórdão que deu parcial provimento ao Apelo e afastou a indenização por danos materiais, reduziu os danos estéticos e condenou a Seguradora, solidariamente, ao pagamento dos honorários advocatícios

pro rata.

A Embargante alega que o
decisum
é omisso, pois deixou de manifestar sobre a limitação do pagamento do ônus sucumbencial ao limite constante na apólice contratada.

Sob esse argumento, pleiteia que os declaratórios sejam acolhidos para sanar o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas por Lucimar Vicentina Salmazo no ID. 39620959.

Sem contrarrazões de Claudimara Sebastiana da Cruz Moraleco.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 25 de maio de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020